Tribunal: TJSP
Processo: 0000488-75.2015.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Atuação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE como substituta processual na representação dos interesses de seus agentes, por expressa disposição legal, especificamente na cobrança da energia elétrica adquirida no Mercado de Curto Prazo sem o pagamento devido, a par da atuação em nome próprio em relação à aplicação de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Atuação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE como substituta processual na representação dos interesses de seus agentes, por expressa disposição legal, especificamente na cobrança da energia elétrica adquirida no Mercado de Curto Prazo sem o pagamento devido, a par da atuação em nome próprio em relação à aplicação de penalidades. Inteligência da Resolução Normativa no 545/2013. Precedentes. Preliminar rejeitada. Mérito. Insurgência contra valor cobrado, penalidades, juros de mora e correção monetária. Insubsistência. Legalidade da quantia e dos encargos pleiteados. Identificação de venire contra factum proprio. Procedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000488-75.2015.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante PORTO
FELIZ S/A, é apelado CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CCEE, E OUTRO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
2
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471
Apelante: Porto Feliz S/A
Apelado: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, e outro
Comarca: Porto Feliz
Voto no 6249
Apelação. Ação de cobrança. Ilegitimidade ativa.
Inocorrência. Atuação da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica CCEE como substituta processual
na representação dos interesses de seus agentes, por
expressa
disposição
legal,
especificamente
na
cobrança da energia elétrica adquirida no Mercado de
Curto Prazo sem o pagamento devido, a par da
atuação em nome próprio em relação à aplicação de
penalidades. Inteligência da Resolução Normativa no
545/2013. Precedentes. Preliminar rejeitada. Mérito.
Insurgência contra valor cobrado, penalidades, juros
de
mora
e
correção
monetária.
Insubsistência.
Legalidade da quantia e dos encargos pleiteados.
Identificação
de
venire
contra
factum
proprio.
Procedência mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 735/737, de relatório adotado,
integrada pelo acolhimento de aclaratórios a fls. 781 e 788, julgou
procedente o pedido deduzido por Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica CCEE em face de Porto Feliz S/A., para condenar
a ré no pagamento da quantia pleiteada na inicial, corrigida desde a
propositura da ação e acrescida de juros de mora de 12% ao ano,
sem prejuízo da imputação dos ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em 10% do valor da condenação.

Inconformada, apela a ré (fls. 790/809), insurgindo-se
contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, bem assim
aduzindo, em relação ao mérito do litígio, que o valor cobrado é
desproporcional, que as penalidades aplicadas são ilegais e ofendem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
3
o princípio do non bis in idem. Controverte, ainda, quanto à aplicação
de juros moratórios e da correção monetária do valor.

Sem recolhimento de custas por força do acolhimento
do pedido de diferimento (fls. 788).
Contrarrazões a fls. 817/842.
A apelante apresentou oposição ao julgamento virtual
(fls. 852).
É o relatório.
Recurso infundado.
Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, a
apelante sustenta que a apelada, em verdade, por ser representante
processual, necessitaria de autorização expressa daqueles que estão
a ela vinculados.
Sem razão, contudo.

A apelada foi criada por autorização do art. 4o da Lei
no 10.848/04, nos termos do art. 2o, inciso VII, do Decreto no
5.177/04,
atuando
como
agente
delegada
da
ANEEL
e
expressamente por esta autorizada, nos termos do art. 2o, § 2o da
Resolução no 545/2003, a agir em nome próprio na representação
dos interesses de seus agentes, para fins de propositura das medidas
judiciais cabíveis, entre as quais a cobrança de obrigações
inadimplidas decorrentes da aquisição de energia elétrica no
mercado de curto prazo, tudo em conformidade, diga-se, com seus
objetivos estatutários.

Trata-se, neste particular, de típica hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
4
substituição processual, respaldada pelo art. 18 do Código de
Processo Civil, é dizer, a legitimar a atuação da autora em nome
próprio, na tutela de direito alheio, por força de autorização expressa
do ordenamento jurídico, não havendo cogitar-se, pois, da
necessidade de autorização de seus agentes, em prol dos quais será
rateado o débito inadimplido, na proporção dos créditos líquidos
apurados.
Independentemente desta inafastável conclusão, não
se olvide que, antes do ajuizamento da presente ação, a apelada
comunicou seus membros sobre a propositura da demanda,
informando-lhes sobre o processo de negative option (fls. 75/77), de
forma que a postulação deduzida respeitou a manifestação expressa
de recusa, perseguindo-se o crédito exclusivamente em relação
àqueles que a tanto não se opuseram.
Registre-se, igualmente, a legitimidade da apelada
para atuar em nome próprio, na condição de agente delegada da
ANEEL, no que diz para com a aplicação das penalidades previstas
no ordenamento jurídico próprio, imprescindíveis à garantia da
segurança das operações, com vistas a evitar o colapso do sistema, e
cuja arrecadação reverte em prol da modicidade tarifária, conforme
detalhadamente elucidado ao longo do litígio.
A propósito da legitimação para agir da apelada, esta
C. Câmara já foi instada a se manifestar, conforme se verifica do
seguinte precedente:
“Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Recurso
adesivo da autora. Preliminar de carência da ação por ilegitimidade
ativa da CCEE. Rejeição. Inteligência do art. 15, § 3o, da Resolução
ANEEL no. 109/2004, com redação dada pela Resolução ANEEL no.
348/2009. Disciplina equivalente atual constante do art. 2o, § 2o, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
5
Resolução ANEEL no. 545/2013. Precedente jurisprudencial. Preliminar de
violação ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) analisada
em conjunto com o mérito. Mérito. Desnecessidade de contrato ou da
demonstração do prejuízo experimentado por cada um dos agentes credores
lesados. Incontroverso inadimplemento a partir de 2010. Crise econômica
que culminou na recuperação judicial da ré, em 25/03/2011. Plano
aprovado em AGC em 31/01/2012. Decreto superveniente de falência.
Quebra revogada por este E. TJSP. Processo de soerguimento atualmente
em fase de designação de nova AGC para deliberação sobre o novo plano
de recuperação apresentado. Desacolhimento da tese recursal de que parte
do débito cobrado estaria sub judice. Relação bilateral entre a ré e a
concessionária Bandeirante Energia S/A (relativa à disponibilização da
infraestrutura de rede elétrica para recebimento da energia adquirida no
mercado livre) que não se assemelha nem se confunde com a relação
jurídica com a autora. Cobrança que decorre da liquidação financeira
realizada no âmbito mercado de curto prazo (MCP), destinado à
comercialização de excedentes. Crédito não sujeito aos efeitos da
recuperação judicial. Havendo inadimplência, não há como afastar a mora
dela decorrente, nem os consectários a ela inerentes (multas, penalidades e
encargos). Insubsistência da alegação de caso fortuito. Contingências de
crise econômica que fazem parte do risco negocial. Procedimentos
extrajudiciais de desligamento da ré e de imposição de multas, penalidades
e encargos pela mora no pagamento da dívida que observaram a garantia
constitucional do amplo contraditório. Ausência, contudo, de impugnação
específica dos valores cobrados com base em normativos da ANEEL. Falta
de indicação, pela ré, do valor que entendia devido. Inexistência de indícios
de incorreção dos cálculos da autora, que justificasse a dilação probatória
para realização de prova pericial. Havendo elementos suficientes à
formação da convicção do Juízo, não está o Magistrado, destinatário
primário da prova, obrigado a deferir a instrução processual apenas porque
houve requerimento nesse sentido, cabendo-lhe aferir a pertinência da
providência (art. 130 do CPC/73 e art. 370 do CPC/15). Recurso adesivo.
Pretende a autora a aplicação do percentual da multa pelo não aporte de
garantias financeiras previsto na Resolução ANEEL no. 336/2008 (5%) e
não aquele previsto na posterior Resolução ANEEL no. 531/2012 (2%).
Sentença recorrida que reconheceu a aplicabilidade da Resolução ANEEL
no. 336/2008, vigente ao tempo da contratação, afastando a incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
6
Resolução ANEEL no. 531/2012. Equívoco consistente na inversão dos
percentuais das referidas Resoluções. Na linha da fundamentação que
adotou o tempus regit actum, tem-se que o percentual aplicável à multa pelo
não aporte de garantias financeiras deve ser aquele previsto na Resolução
ANEEL no. 336/2008, vigente à época, e não aquele previsto na posterior
Resolução ANEEL no. 531/2012 (2%). Apelação da ré desprovida. Recurso
adesivo da autora provido”
(TJSP; Apelação Cível 1000930-75.2013.8.26.0606; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro:
10/07/2018) destaque nosso.
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO
COBRANÇA
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA EM
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE MERCADO DE CURTO PRAZO
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL
NÃO
CARACTERIZADA

LEGITIMIDADE
ATIVA

INADIMPLEMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Não há que se falar
em cerceamento de defesa, pois desnecessária a produção da prova oral
pretendida, vez que o montante cobrado se referia a período anterior ao
alegado encerramento das atividades da empresa. - Afasta-se a preliminar
de inépcia da petição inicial (ausência de indicação do período que de
cobrança), visto que na petição inicial foi feita menção a documento
encartado nos autos, o qual mencionava o período do inadimplemento. - No
que toca ao cumprimento das obrigações inerentes ao contrato
firmado, a legitimidade ativa da apelada decorre do disposto no §
2o, do art. 2o da Resolução Normativa da ANEEL no 545/2013. -
Tendo em vista a exigibilidade do montante buscado na presente demanda
(que não versa sobre composição de danos (prejuízo), mas tão somente a
cobrança dos valores devidos e não pagos, em período determinado), a
respeito do qual não houve impugnação em sede de defesa, não há que se
falar em repetição do indébito. - Mantêm-se os honorários advocatícios
fixados na sentença, já que não há qualquer irregularidade na fixação
destes, vez que foram fixados no patamar mínimo legal, ou seja, em 10% do
valor da condenação, tal como dispõe o art. 85, § 2o, do CPC/15. RECURSO
IMPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 0000365-56.2015.8.26.0575; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
7
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento:
07/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017) destaque nosso.
Assim, não prospera a tese arguida pela apelante,
sendo mesmo inarredável o reconhecimento da legitimidade ativa da
apelada.
No mérito, melhor sorte não assiste à apelante, senão
vejamos:
Em relação ao valor cobrado, discute-se apenas o seu
montante, limitando-se o debate sobre a possibilidade ou não de se
aplicar a resolução normativa no 633/2014 da ANEEL ao caso.
É fato incontroverso que a apelante esteve exposta ao
Mercado de Curto Prazo (MCP) de 01/04/2014 a 26/06/2014, como
tal sujeita aos critérios de liquidação das obrigações inadimplidas
então vigentes, notadamente a previsão dos limites mínimo e
máximo do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD, de R$
15,62/MWh e R$ 822,83/MWh, respectivamente (vide Resolução no
1.667/2013 da ANEEL).

A norma a que faz menção a apelante
Resolução
Normativa no 633/2014 foi editada em 28/11/2014, com previsão
expressa de incidência para o exercício de 2015, não podendo, por
consequência, ser aplicada de forma retroativa, ainda que sob
invocação dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade,
cuja
associação,
em
tudo
e
por
tudo
descontextualizada, manifestamente artificiosa, bem se afina às
reiteradas advertências da doutrina a propósito dos riscos inerentes
à cognominada “euforia principiológica”.
O fato de os limites terem sido objeto de revisão para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
8
um período futuro, evidentemente, não autoriza concluir-se pela
ilegalidade dos valores praticados no período precedente, segundo as
condições do mercado então vigentes, tanto mais em se tratando,
como se trata na espécie, de mercado sujeito a intensa atividade
regulatória, no qual a contabilização e liquidação financeira passa
pelo crivo homologatório da ANEEL, sendo cada ciclo objeto de
análise por auditores independentes, em conformidade com o
disposto no art. 52 da Convenção de Comercialização.
No que toca à legalidade das penalidades aplicadas,
tampouco assiste um mínimo de razão à apelante, haja vista a plena
observância da diretriz da legalidade, mercê do disposto na ampla
regulamentação da matéria, a partir do § 7o do art. 15 da Lei no
9.074/95 e arts. 2o e 3o do Decreto 5.163/04.
Insta ponderar, para além do quanto até aqui exposto,
que a insurgência da apelante, sob este particular enfoque, encerra
verdadeiro venire contra factum proprio, haja vista a livre e
espontânea adesão à sistemática de comercialização de energia no
Mercado de Curto Prazo, plenamente conhecedora das obrigações
regulatórias inadimplidas e suas consequências, notadamente tendo
em
consideração os
graves
reflexos do
impacto global
da
inadimplência dos agentes no referido mercado.
Acresce registrar que, de cada aplicação de penalidade
objeto de cobrança nestes autos a apelante foi devidamente
notificada, com oportunidade para o exercício do contraditório e
ampla defesa, o que não se verificou em tempo oportuno.
Ademais, apesar de a apelante se insurgir quanto ao
montante estabelecido pela apelada, ao contrário do alegado a fls.
807 (“ausência de demonstração ou comprovação específica do valor pleiteado”),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
9
os documentos de fls 187/192, não impugnados especificadamente,
como seria de se exigir, indicam de forma pormenorizada a
composição do débito cobrado.
Ainda em relação à multa, não se há cogitar de
caracterização de bis in idem.
São distintos os fatos geradores de cada uma das
sanções aplicadas, no caso, a ausência de lastro de energia; a falta
de aporte de garantia; e o não pagamento de valores, cada qual
devidamente esclarecida na petição inicial, sem impugnação
especificada.
Neste sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA. Comercialização de energia elétrica no Ambiente de
Contratação Livre ACL. Pedido de adiamento da sessão de julgamento
com fundamento na ocorrência de fato novo. Indeferimento. Decisão
proferida em processo administrativo que não vincula o Poder Judiciário.
Inadimplemento perante o Mercado de Curto Prazo quanto às liquidações
financeiras. Penalidades decorrentes da venda de energia sem lastro e da
falta de aporte prévio de garantias financeiras. Pedidos julgados
procedentes.
Inexistência
de
nulidades
na
sentença.
Julgamento
antecipado do mérito que não caracterizou cerceamento de defesa. Prova
pericial que não era imprescindível ao julgamento da causa. Conjunto
probatório que se mostrou suficiente à formação da convicção do Juízo "a
quo". Apuração dos valores devidos relegada para a fase de liquidação.
Prescrição não verificada. Pretensões fundamentadas no descumprimento
de obrigações previstas na legislação que regulamenta o setor elétrico, que
não se confundem com pedidos de ressarcimento de enriquecimento sem
causa ou de reparação civil. Na ausência de previsão de prazo prescricional
específico, deve ser aplicado o decenal (CC, art. 205). Afastamento da
prescrição que não enseja o reconhecimento da falta de interesse
processual da CCEE. Perda da eficácia da decisão (proferida em processo
em trâmite perante a Justiça Federal) que deferiu tutela provisória para
suspender a exigibilidade das obrigações discutidas neste processo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
10
razão da superveniência de sentença de improcedência. Inserção dos
corréus no polo passivo em consequência de pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado na petição inicial. Preliminar de
ilegitimidade passiva rejeitada. Inadimplemento da ré União na liquidação
financeira do Mercado de Curto prazo que ficou incontroverso.
Impossibilidade de se reconhecer que houve exposição involuntária no
mercado. Realização de leilões no ano de 2008 que apontam a existência
de energia elétrica disponível para compra no mercado. Vendedora que, no
desenvolvimento de sua atividade, não celebrava contratos de longo prazo
para garantir o cumprimento das obrigações assumidas junto a terceiros,
adquirindo a energia que comercializava no mercado de curto prazo e,
diante do aumento do preço (PLD), deixou de adquirir a energia que já havia
vendido aos seus clientes. Inocorrência de situação excepcional,
imprevisível ou inevitável que justifique o inadimplemento. Expressa
previsão normativa de que o agente vendedor deve apresentar lastro para a
venda de energia que garanta a integralidade de seus contratos (art. 2o, I,
Dec. 5.163/04). Venda de energia sem lastro que sujeita o agente à
aplicação de penalidade. Legitimidade da conduta da vendedora que não
pode ser reconhecida. Resolução Normativa ANEEL 109/2004 que
impõe aos agentes da CCEE a obrigação de efetuar o aporte de
garantias financeiras para a realização de operações de compra e
venda de energia elétrica no mercado de curto prazo.
Descumprimento que acarreta aplicação de multa de 5% sobre o
valor não aportado (item 10.2.12 do PdC LF.03). Penalidade de
natureza normativa e não contratual que, por isso, não se submete
às regras relativas à cláusula penal. Penalidades que possuem fatos
geradores distintos. Inocorrência de "bis in idem". Alteração nas
regras atinentes ao cálculo das garantias financeiras referentes à
liquidação do mercado de curto prazo que não caracterizou aplicação
retroativa
ilegal.
Desconsideração
da
personalidade
jurídica
bem
decretada. Operações societárias realizadas com o nítido intento de blindar
o patrimônio dos ex-sócios da ré e impedir o ressarcimento de terceiros.
Abuso
de
personalidade
reconhecido.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação Cível 1103068-86.2013.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019) destaque nosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000488-75.2015.8.26.0471 -Voto no 6249
11
Por fim, não há ilegalidade (i) na atualização
monetária do valor porque esta nada mais é do que mera
recomposição da quantia ante os efeitos deletérios da espiral
inflacionária, nem (ii) no acréscimo de juros de mora, eis que estes
decorrem da lei (art. 389 do CC). Ambos os encargos moratórios
encontram expressa previsão de incidência no art. 12, §§ 1o e 4o da
Resolução ANEEL no 552/2002, pelo que também sob este enfoque
razão não assiste à apelante.
Presente a integral sucumbência da apelante nesta
fase recursal, forte no art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária
devida ao d. patrono da apelada ao patamar de 12% do valor da
condenação.
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator